Tribunal: TJDFT
Processo: 0032539-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0032539-37.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORANGE ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em cumprimento ao despacho de ID 31864986, a embargante Orange Rose Bijuterias e Acessórios Ltda - EPP manifestou-se ao ID 32102623, requerendo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Considerando que os embargos de declaração ainda não foram julgados, a desistência revela-se possível, na forma do aludido dispositivo legal. Nesse cenário, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte recorrente, não merecem os aclaratórios sequer serem conhecidos. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora